Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-49.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001069-49.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FONSECA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
LUANA AMERICO OLIVEIRA, KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA

APELADO: VANUZA DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegação de vício de consentimento por coação moral no âmbito familiar. Ausência de provas robustas. Legitimidade passiva mantida. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Gratuidade da justiça concedida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta p
ela segunda ré
contra sentença que
condenou
solidariamente os réus à restituição de valor pago por contrato de promessa de compra e venda de terreno inadimplido, bem como ao pagamento de danos morais e materiais. A apelante pleiteia a exclusão de sua responsabilidade, alegando vício de consentimento por coação, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há vício de consentimento capaz de afastar a responsabilidade solidária da apelante no contrato de promessa de compra e venda celebrado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A alegação de coação exercida pelo cônjuge e filho da apelante não encontra respaldo em provas robustas nos autos, sendo insuficiente, para esse fim, a simples existência de litígio conjugal ou a unilateral declaração de pressão psicológica.

4. O áudio anexado demonstra desentendimentos familiares, mas não evidencia coação jurídica nos moldes exigidos
pelo
Código Civil, razão pela qual se mantém a legitimidade passiva da apelante na relação obrigacional.

5. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela apelante goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, ensejando a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação conhecido e
parcialmente
provido
tão somente para conceder o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo, em favor da apelante, a exigibilidade das despesas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8001069-49.2022.8.05.0258
, em que é apelante
MARIA DAS GRACAS FONSECA COSTA SANTANA

e apelad
o

VANUZA DE ARAÚJO OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.